Tribunal: TJSP
Processo: 2234699-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Mandato
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão que negou provimento a agravo de instrumento, tirado de decisum que indeferira pedido de desbloqueio de valores – Razoabilidade – Conjunto probatório insuficiente a demonstrar tratar-se de auxílio emergencial – Decisão mantida - Regimental improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2234699-04.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NATANAEL AUGUSTO CUSTODIO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado GILSON
JESUS GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2234699-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 40455
AGRAVO REGIMENTAL N° 2234699-04.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE.: NATANAEL AUGUSTO CUSTODIO (JUSTIÇA GRATUITA)
AGVDO.: NILTON JESUS GONÇALVES
AGRAVO
REGIMENTAL

Decisão
que
negou
provimento a agravo de instrumento, tirado de decisum que
indeferira pedido de desbloqueio de valores Razoabilidade
Conjunto probatório insuficiente a demonstrar tratar-se de
auxílio emergencial
Decisão mantida - Regimental
improvido.
Trata-se de agravo regimental tirado por Natanael Augusto
Custodio contra a decisão monocrática que negou provimento a agravo de
instrumento, tirado de decisum que indeferira pedido de desbloqueio de valores,
sob o fundamento de que não foram trazidas provas suficientes acerca de tratar-
se de montante atinente a auxílio emergencial.
Diz o agravante que a decisão não pode ser mantida, eis que os
valores bloqueados se referem a auxílio emergencial concedido em razão da
pandemia por Covid-19.
A irresignação, contudo, não prospera, merecendo a decisão
combatida ser mantida, senão vejamos:
“... percebe-se que a constrição atingiu o valor R$ 1.200,78, em
08/08/2020 (pág. 25).
Em suas alegações, o agravante diz que os valores bloqueados
decorreram de depósito, pelo Governo Federal, de duas parcelas do auxílio
emergencial, cada uma no importe de R$600,00, depósito este que teria sido
efetuado em julho de 2020.
Contudo, no referido extrato não há qualquer referência sobre
tratar-se de valor atinente ao “auxílio emergencial”, a exemplo do que se tem
verificado em outros feitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2234699-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Outrossim, nenhuma outra prova de cadastro do agravante para
obtenção do auxílio emergencial foi trazida aos autos.
Desta feita, a documentação encartada pelo agravante deixa
margem de dúvidas a respeito de tratar-se de valor correspondente ao benefício
concedido pelo Governo Federal em razão do cenário de pandemia.
Por último, mas não o último argumento, a origem da dívida
inspira um comportamento pouco leal e incompatível com a nobre função do
exercício da advocacia, eis que o agravante era advogado do agravado, e, sem
dúvida, além dos deveres de parte, deve o recorrente observar os deveres do
Código de Ética da Advocacia.
Pelo exposto, nos termos do disposto na Súmula 568, do C. STJ:
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do
tema.” (CORTE ESPECIAL, julgado em 16/06/2013, D.J.E. 17/03/2016), nego
provimento ao recurso...”.
Enalteço, no mais, que o C. STJ pronunciou-se no sentido de que
“inexiste a alegada violação dos preceitos contidos no art. 1.021, § 3o, do Novo
CPC em razão da reiteração dos fundamentos da decisão monocrática, visto que
o agravo interno manejado não trouxe nenhum argumento novo que já não
tivesse sido aduzido no recurso especial. Assim, se a decisão agravada soluciona
todas as questões suscitadas no recurso especial, a sua manutenção no
julgamento do recurso interno é inafastável” (STJ, EDcl no AgInt no REsp
1574037 / SP, rel. min. Humberto Martins, j. 16.08.2016).
E também, levado ao órgão colegiado o recurso tirado da decisão
monocrática, resta suprida eventual inobservância do disposto no art. 932, do
Novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ART. 557 DO CPC/1973
(ART. 932, III E IV, DO CPC/2015). OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver violação do art.
557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando o relator decide a
controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Além
disso, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2234699-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via Agravo Regimental/Interno. 2.
Recurso Especial não provido” (STJ, REsp 1655428 / RS, j. em 28.03.2017).
Ressalte-se
que
eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nega-se provimento ao regimental.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora